Tribunal: TJPA
Processo: 0808658-71.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808658-71.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: CLAYTON ANDREY BELEM CHAGAS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que manteve condenação por apropriação indébita contra pessoa idosa (art. 102 da Lei nº 10.741/2003), com pena-base majorada em razão das consequências do crime, consistente na subtração de valores expressivos da própria mãe idosa, em situação de vulnerabilidade.

2. A defesa sustenta omissão e contradição no acórdão, argumentando que a valoração negativa das consequências do crime configura bis in idem e violação ao art. 59 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo nas consequências do crime configura bis in idem ou ausência de fundamentação concreta, e se há omissão ou contradição no acórdão impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a majoração da pena-base, evidenciando a reprovabilidade acentuada da conduta e os prejuízos expressivos à vítima idosa, que ultrapassam a normalidade do tipo penal.

5. A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 23 do TJPA admitem a elevação da pena-base com base em um único vetor negativo, desde que devidamente justificado.

6. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, ausentes omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

7. A fundamentação adotada atende aos requisitos do art. 619 do CPP e viabiliza o prequestionamento da matéria para fins recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura
bis in idem
a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências concretas do crime, quando estas ultrapassam a normalidade do tipo penal. 2. A ausência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam à reanálise do mérito ou inovação de fundamentos.”

Dispositivo relevante citado:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.03.2025; TJPA, Súmula nº 23; TJPA, Embargos de Declaração Criminal nº 0005042-63.2019.8.14.0401, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, julgado em 31/03/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer dos embargos de declaração, porém, rejeitá-los
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e cinco de setembro a dois de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAYTON ANDREY BELÉM CHAGAS,
em face do v.
Acórdão de ID 26645122, datado de 28/04/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA – que condenou o embargante, como incurso no tipo penal inserto no art. 102, da Lei n.º 10.741/2003, à reprimenda de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 40 (quarenta) dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito de prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários-mínimos –,
conheceu e negou provimento à insurgência defensiva,
consoante ementa a seguir transcrita:

“Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA CONTRA IDOSO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente como incurso no art. 102 da Lei nº 10.741/2003 à pena de 01 ano e 09 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 40 dias-multa, substituída por prestação pecuniária, por apropriar-se indevidamente de valores de seguro de vida da própria mãe idosa, aproveitando-se de sua vulnerabilidade física e emocional.

2. A defesa pleiteia redimensionamento da pena-base, argumentando que a majoração em 06 meses com base em uma única circunstância judicial negativa (consequências do crime) seria desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a majoração da pena-base, em razão da valoração negativa das consequências do crime, pode ultrapassar a fração de 1/6, diante da reprovabilidade acentuada da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência admite, diante de justificativa idônea, a exasperação da pena-base em fração superior a 1/6 quando constatada maior reprovabilidade na conduta.

5. No caso, a apropriação indevida de vultosa quantia em prejuízo de pessoa idosa e em condição de fragilidade justifica o aumento da pena-base além da fração paradigmática.

6. Sentença fundamentada nos critérios do art. 59 do Código Penal e em conformidade com a Súmula nº 23 do TJPA, que autoriza valoração qualitativa dos vetores da primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A exasperação da pena-base pode superar a fração de 1/6 quando a consequência do crime revela especial reprovabilidade da conduta, desde que devidamente fundamentada. 2. É legítima a majoração da pena-base com fundamento exclusivo nas consequências do crime, quando estas forem expressivamente gravosas e extrapolarem a normalidade do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “e”; Lei nº 10.741/2003, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.03.2025; TJPA, Súmula nº 23.”

Em
razões
(ID 26907285), sustenta a defesa que o acórdão combalido incorre em
omissão e contradição
ao manter a exasperação da pena-base com fundamento exclusivo nas consequências do crime, sem apresentar motivação concreta e específica, em violação ao art. 59 do Código Penal.

Argumenta que a fundamentação utilizada para negativar a circunstância judicial das consequências do delito, de apropriação de valores da própria mãe idosa, é inerente ao tipo penal descrito no art. 102 do Estatuto do Idoso, e configura
bis in idem
. Assim, a majoração da pena-base para além da fração de 1/6 seria desproporcional, carecendo de base empírica suficiente.

Aduz que o agravamento da pena-base não pode fundar-se em elementos típicos ou genéricos, sendo imprescindível fundamentação concreta que demonstre gravidade superior à normalidade do tipo.

Requer, assim, o provimento dos aclaratórios, para correção da dosimetria da pena ou, alternativamente, o reconhecimento da omissão para fins de prequestionamento da matéria, no sentido de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial.

O
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
, opina pelo conhecimento e rejeição dos embargos em epígrafe, ante a inexistência de omissão no acórdão combalido.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CLAYTON ANDREY BELÉM CHAGAS,
em face do v.
Acórdão de ID 26645122, datado de 28/04/2025,
que, nos autos de
Apelação Criminal
, ajuizada contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
conheceu e negou provimento ao apelo defensivo.

A defesa sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao manter a exasperação da pena-base em razão das consequências do crime, ancorado em elementos típicos do delito descrito no artigo 102 do Estatuto do Idoso, o que, a seu ver, configuraria
bis in idem
e violação ao artigo 59 do Código Penal. Requer, com isso, o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, ou ao menos para fins de prequestionamento.

Não assiste razão ao embargante, entretanto.

Dessarte, a via aclaratória, conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, restringe-se à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes na decisão colegiada, não se prestando à reanálise do mérito ou à inovação recursal.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a tese defensiva relativa à dosimetria da pena, especialmente no tocante à valoração negativa das
consequências do crime
. Constatou-se que o prejuízo imposto à vítima, pessoa idosa e em condição de notória vulnerabilidade, ultrapassou os contornos ordinários do tipo penal, atingindo montante vultoso de R$ 81.473,20 (oitenta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos), o que
justificou a majoração da pena-base em fração superior a 1/6, em perfeita consonância com a Súmula nº 23 deste Tribunal e com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
Confira-se:

“Nos moldes do artigo 59 do Código Penal, a fixação da pena-base não se submete a critérios matemáticos rígidos, cabendo ao julgador ponderar, com base na proporcionalidade e na razoabilidade, a intensidade da censurabilidade da conduta a partir dos vetores judiciais avaliados. Como bem pontuado na sentença, as consequências do crime extrapolam a normalidade do tipo, haja vista o vultoso prejuízo financeiro causado à vítima idosa, no montante de R$ 81.473,20 (oitenta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e vinte centavos), sem qualquer colaboração de sua parte para o evento delituoso, circunstância que justifica, de per si, a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses além do mínimo legal.

Com efeito, a jurisprudência tem admitido, em hipótese de valoração negativa de apenas um vetor judicial, a majoração da pena-base em frações superiores a 1/6, quando o juízo de censura revelar maior reprovabilidade concreta da conduta, como soi ocorrer in casu.

Segundo linha de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ‘Não existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado.’ (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025.)

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: ‘
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal’.
”

Assim, em contrariedade ao que alega a defesa, a fundamentação da reprimenda não se limitou à mera repetição do tipo penal, mas evidenciou
concretamente a reprovabilidade acentuada da conduta praticada
, circunstância que permite a majoração proporcional da pena, sem que isso implique
bis in idem
ou violação ao princípio da individualização da pena.

Ademais, inexiste qualquer contradição lógica ou omissão relevante que comprometa a integridade ou a clareza do julgado. O colegiado enfrentou a matéria devolvida pela apelação e ofereceu resposta adequada, suficiente e motivada, de modo a viabilizar, inclusive, eventual interposição de recursos excepcionais.

Não se pode admitir, por meio dos aclaratórios, a rediscussão do mérito da causa com nítido intuito de reforma do julgado, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.

Nessa seara de entendimento:

“
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO ALEGAÇÃO OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração em Recurso de Apelação Criminal opostos pela defesa, contra o Acórdão de ID 18468448, que concedeu parcial provimento ao recurso do assistente de acusação e negou provimento ao recurso da defesa.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não apreciar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial da dívida como causa supralegal de exclusão da ilicitude, a inexistência de fato típico e de dolo. Analisar se há suficiência de provas e se deve ser afastado o crime continuado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos de declaração, uma vez que toda a matéria posta à apreciação desta E. Turma foi devidamente analisada e julgada, não padecendo a decisão embargada, desse modo, dos vícios que autorizariam a sua oposição.

5.Os Embargos de Declaração não se prestam à revisão do julgado, sendo inadmissíveis quando a decisão embargada não apresenta obscuridade, contradição ou omissão. No caso, a embargante busca rediscutir a matéria já apreciada, sob nova argumentação.

6. Não se autoriza o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP.

IV
.
DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A decisão embargada está mantida, pois não há vícios que justifiquem sua alteração.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração são inadequados para reexaminar o mérito do julgamento ou introduzir novos argumentos, sendo sua função restrita a esclarecer obscuridades, contradições ou omissões. A análise da tese defensiva já foi devidamente realizada em sede de Apelação, não havendo qualquer omissão no Acórdão.

_____Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619;

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1804965, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28.09.2020; TJ-PA, Embargos de Declaração Criminal 00169415820198140401, Rel. Des. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 20.05.2024.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005042-63.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/03/2025 ).”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço dos embargos declaratórios e os rejeito,
nos termos da fundamentação supra esposada.

É o voto.

Belém/PA, 25 de setembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 02/10/2025